Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715809-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: GELSON VILMAR DICKEL DECISÃO MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 122362083, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido pelo ESPÓLIO DE GELSON VILMAR DICKEL, que rejeitou a sua impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Vistos os autos. ID 117351462, foi deferida penhora de percentual de bem imóvel rural de propriedade da parte executada. ID 120151601, a parte executada apresentou impugnação à penhora aduzindo tratar-se de bem com parcela de área pública de interesse do Distrito Federal e da CAESB, requerendo a intimação do ente e da companhia de saneamento respectivos. Ao final, pugna pelo sobrestamento do presente Cumprimento de forma a se permitir o destacamento de área desapropriada e que consta da Matrícula no 13.385, bem como pela substituição da penhora por bens de menor gravosidade à Executada, indicados na presente Impugnação ou subsidiariamente a manutenção da presente penhora desde que promova o Distrito Federal e CAESB o destacamento da área objeto de desapropriação. ID 120968087, a parte exequente juntou comprovante de entrega de títulos para registro da penhora junto ao 8o Cartório de Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, informando que o cartório irá cumprir a averbação no prazo de 15 (quinze) dias. ID 121459021, a parte exequente refutou os argumentos apresentados pelo executado, pugnando pela rejeição da impugnação. É o breve relatório. Decido. A impugnação à penhora apresentada pelo devedor tem como principal argumento o interesse de terceiro, pugnando pela intimação de terceiros, especificamente da CAESB e do ente Distrito Federal, alegando que a companhia de saneamento tem direito sobre o uso da área penhorada e que o ente federativo possui trâmite de desapropriação. Nos termos do Art. 841 do CPC, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado, o que restou realizado no presente cumprimento. Para a presunção absoluta de terceiros, deve ser observado o quanto disposto no Art. 844 do CPC, ou seja, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial, diligência essa que já se encontra em andamento conforme comprovado pelo exequente no ID 120968087. Assim, observa-se que as cautelas de praxe quanto às intimações da penhora deferida foram devidamente adotadas nestes autos. Ademais, os documentos de matrícula Ids 116547299, 116547297, além de não mencionarem os supostos impedimentos existentes sobre o bem, tais documentos indicam como titular da proporção do bem penhorado a parte executada, o qual, no caso concreto, não comprovou ter legitimidade para a defender o interesse de terceiros conforme pretendido. Quanto à substituição da penhora por bens de menor gravosidade, não basta à executada simplesmente mencionar tais bens. Para apreciação do pedido e eventual autorização de substituição é necessário que o requerimento seja formulado no prazo e no modo determinado no Art. 847 do CPC, comprovando-se as respectivas matrículas e registros se o caso de bens imóveis, descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades, estado, local em que se encontram, bem como anexar avaliações, além de especificar ônus e embaraços para as penhoras, o que não foi observado pelo credor que tão somente mencionou eventuais bens sem comprová-los da forma adequada. Ante todo o exposto rejeito a impugnação ofertada pela executada e indefiro o pedido de efeito suspensivo a ela atrelado. Noutro giro, defiro a dilação de prazo requerida pelo exequente no ID 122199642 para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o cumprimento da diligência determinada no ato de ID 118445009. P.I”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, o valor postulado, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, era de R$ 19.256,54, atualizado até 08/02/2022 (id. 115012103). Em 06/03/2022, o MM. Juiz deferiu o pedido do agravado-exequente, “de penhora de 67,49995% do imóvel” (id. 117351462) descrito por “UMA ÁREA DE TERRAS COM 1.196,2080 HECTARES DE TERRAS NA FAZENDA SERANDY, SITUADA EM PLANALTINA-DF E EM SOBRADINHO-DF, matrícula no 9215, do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF”, conforme termo de penhora lavrado em 15/03/2022 (id. 118288653). Intimada da constrição, a agravante-executada apresentou impugnação (id. 120151602), na qual alegou que “a Matrícula no 9.215 trata do imóvel também matriculado sob o no 13.385. A Matrícula no 9.216 é oriunda de exclusão de área de Matrícula no 9.214, Av. 12, estando todas as áreas interligadas” e que “faz-se necessária a devida intimação do DF e da CAESB, uma vez que não se tem a delimitação da área do bem público dentro da Matrícula no 13.385, fruto da desapropriação e os bens públicos são impenhoráveis por serem inalienáveis, nos termos do artigo 833, do CPC/2015, c/c artigo 100, do Código Civil”. Requereu, ainda, a substituição do bem penhorado por aqueles que indicou na impugnação, invocando o princípio da menor onerosidade da execução. A r. decisão agravada rejeitou a impugnação. O agravado-exequente, em 11/05/2022, juntou a certidão de ônus atualizada do imóvel, para comprovar a averbação da penhora na matrícula do bem (id. 124309902). Na referida certidão, consta que a agravante-executada é proprietária de 67,49995% do imóvel acima descrito, exatamente o percentual sobre o qual o MM. Juiz deferiu a constrição. Além disso, na referida certidão, não há informação sobre os alegados impedimentos à penhora do bem, tampouco a agravante-executada demonstrou legitimidade para defender, em nome próprio, direito alheio. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora